Tribunal: TJMT
Processo: 1011634-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011634-32.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSS (EMBARGANTE), ROBERTA SALES TERTULIANO - CPF: 052.673.766-20 (PROCURADOR), RUBENS BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 329.611.971-04 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), ROBERTA SALES TERTULIANO - CPF: 052.673.766-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 48772461).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou quanto ao “
artigo 101 da Lei no 8.213/1991 que estabelece a obrigatoriedade da submissão dos segurados de se submeterem as perícias administrativas do INSS, sob pena de suspensão do benefício.
”.

Assevera que “
o recurso tem como objetivo para fins de prequestionamento que essa Corte se manifeste expressamente sobre o artigo 101 da Lei no 8.213/1991
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões (Id. 50365958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível o cancelamento administrativo do benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente.

Recurso não provido. (Id. 48772461).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, não é admissível o cancelamento administrativo do benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente:

[...]
A nominada
ação de aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada
proposta por
Rubens Benedito de Oliveira
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, foi julgada procedente ‘
para condenar o requerido a aposentar o requerente por invalidez’
(Id. 10117465, fls. 56). No julgamento da apelação/remessa necessária no 37888/2015 foi mantida a condenação (Id. 10117465, fls. 105). O acórdão transitou em julgado no dia 4 de setembro de 2015 (Id. 10117465, fls. 134).

Daí decorrente, é certo que o benefício previdenciário consistente em aposentadoria por invalidez foi concedido judicialmente; logo, não poderia ser cancelado unilateralmente e, ainda, com fundamento em perícia realizada, sem a observação do contraditório.

[...] PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE
.
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL REVISIONAL
. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

[...]

5. Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que
não é possível a cessação administrativa dos benefícios por incapacidade concedidos judicialmente
,
sob pena de violação à coisa julgada material e desrespeito ao princípio do paralelismo das formas
. A propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE. REVISÃO PELO INSS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos limites estabelecidos pelo artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, inocorrente na espécie.

2. Em nome do princípio do paralelismo das formas, concedido o auxílio-doença pela via judicial, constatando a autarquia que o beneficiário não mais preenche o requisito da incapacidade exigida para a obtenção do benefício, cabe ao ente previdenciário a propositura de ação revisional, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, via adequada para a averiguação da permanência ou não da incapacidade autorizadora do benefício.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.221.394/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 24.10.2013).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. ‘Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das formas.’ (REsp 1201503/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Data do Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012)

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.267.699/ES, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 28.5.2013).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 471, I, DO CPC. PARALELISMO DAS FORMAS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das formas.

2. Recurso especial a que se nega provimento (REsp. 1.201.503/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.11.2012).

6. No mesmo sentido, a lição do professor Daniel Machado da Rocha:

O art. 71 da Lei de Custeio não pode ser interpretado no sentido de criar a esdrúxula figura da rescisória administrativa. O que o dispositivo faz é apenas, e tão-somente, determinar que
o INSS deverá rever, ou seja, submeter a novos exames médicos os segurados, inclusive nos benefícios concedidos judicialmente. Se a capacidade laboral é readiquirida, deve o Instituto lançar mão da ação revisional
prevista no inciso I do art. 471 do Código de Processo Civil (Direito Previdenciário - Série Direito em Foco. Niterói: Impetus, 2005, p. 46). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1408281/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]. (Id. 48772464). [com negrito no original]

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020